Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-08.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000545-08.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DA SILVA CHAVES - CPF: 025.899.521-12 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DA SILVA CHAVES - CPF: 943.079.031-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DA SILVA CHAVES - CPF: 943.079.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARIA DA SILVA CHAVES - CPF: 025.899.521-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) RECURSO DE APELAÇÃO– DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação n.
1000545-08.2018.8.11.0045
, que negou provimento ao recurso (id. 26550977).

Assenta que “em que pese a decisão monocrática se pautar seu entendimento de precedentes do TJMT – o qual aduz que a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais em razão do advento da Emenda Constitucional no 80/14, e consequente alteração do art. 134 da CF, que equiparou a Instituição com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público – é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista manifestação do próprio STF em sentido contrário.” sic.

Ressalta que
“
a interpretação dada pela relatoria do feito foi evidentemente equivocada, na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “paridade de armas” o Estado-Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação.” Sic.

Destaca
“
a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.
”
Sic
.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final requer,
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao apelo da Defensoria Pública para condenar o Município de Nova Mutum em honorários advocatícios, alterando-se a sentença de primeiro grau.
.” Sic.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Lucas do Rio Verde.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação n.
1000545-08.2018.8.11.0045
, que negou provimento ao recurso (id. 26550977).

“[...]Com relação, ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência
.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada
. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em face da EC no80/2014. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá,
data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora .” (id. 26550977).

Sustenta o Agravante a ausência de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários a Defensoria Pública Estadual.

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão monocrática, em face da Emenda Constitucional 80/2014.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada (id.
26550977
).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão de sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

(N.U 0021471-36.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020